Tribunal: TJDFT
Processo: 0035519-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0035519-45.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: SILVIO DE FRANCA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Intimado para dar andamento ao feito, o exequente peticiona em id 40857658, requerendo a extinção do processo, frente a comprovação de cumprimento da obrigação. Sendo assim, DECRETO a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto satisfeitas as obrigações. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator